Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700597-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: LAYS CRISTINA DUARTE DOS SANTOS ARAUJO D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno de ID 70929257, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator